Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705739-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES WORISCH FERREIRA LOPES RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, este interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPRORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EC N. 41/03. MÉDICA. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DF. JORNADA VARIÁVEL. OPÇÃO. REGIME DE 40 OU 20 HORAS SEMANAIS. MÉDIA ARITMÉTICA DAS MAIORES REMUNERAÇÕES SUPERIOR À REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. LIMITAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/08. ART. 46, § 9o. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTRAPARTIDA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as alegações expendidas no apelo se atrelaram às questões de mérito do julgamento procedido na origem, não podendo ser consideradas, assim, dissonantes do conteúdo da sentença recorrida. 2. A recorrente aposentou-se no cargo de médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal conforme regime previdenciário disposto no artigo 40, § 1o, inciso III, alínea a, e §§ 3o, 8o e 17 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/03, regulamentado, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Complementar n. 769/08. 3. Nos termos do artigo 46, § 9o, da Lei Complementar n. 769/08, o valor inicial do provento, calculado pela média aritmética simples das maiores remunerações recebidas pelo servidor correspondentes a 80% de todo o período contributivo, não poderá exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, sendo vedada a inclusão de parcelas temporárias. Assim, o fato de a apelante ter ocupado cargo com jornada variável, mediante opção por regime de 40 ou 20 horas semanais, e de ter contribuído por mais tempo sobre a remuneração dobrada não afasta a regra prevista no referido dispositivo legal se no momento da aposentação recebia, por interesse próprio, a remuneração atribuída ao regime de 20 horas semanais, cujo valor era inferior à média das maiores remunerações recebidas ao longo do tempo de contribuição. 4. Diante do caráter contributivo e solidário do Regime Próprio de Previdência Social ao qual está vinculada a recorrente e da necessidade de manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial, não há margem para acolhida das arguições de ofensa aos princípios da contrapartida e da proporcionalidade e de enriquecimento ilícito da Administração se restou estritamente observada a legislação de regência por ocasião da concessão da aposentadoria. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1o, § 5o, da Lei 10.887/2004, sustentando que o valor dos seus proventos deve ficar limitado à maior remuneração recebida no cargo em que se deu a aposentadoria. Afirma que ao se limitar à média da sua última remuneração, no exercício de carga horária reduzida, a Administração Pública acaba por violar diversos princípios de ordem constitucional e a própria lógica contributiva da legislação previdenciária. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio ao artigo 40, § 1o, inciso III, alínea “a”, e §§ 3o, 8o e 17, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 41/03, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque, conforme entendimento do STJ, quando não há “a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/11/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 1o, § 5o, da Lei 10.887/2004, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A insurgência da recorrente diz respeito ao fato de ter ocupado cargo com jornada variável, mediante opção por regime de 40 (quarenta) ou 20 (vinte) horas semanais, pois, segundo ela, apesar de ter trabalhado na maior parte do tempo em regime de 40 (quarenta) horas semanais e de ter contribuído por mais tempo sobre a remuneração dobrada, teve os proventos de aposentadoria reduzidos ao limite da remuneração fixada para a jornada de 20 (vinte) horas semanais, que cumpria por ocasião da aposentadoria, a despeito da média da remunerações resultar em valor maior. Nesse ponto, e com base apenas no caráter contributivo do regime previdenciário incidente na espécie, sustenta que a redução de seus proventos ofendeu os princípios da contrapartida, da razoabilidade e da proporcionalidade e que importou em enriquecimento ilícito da Administração, sentido em que requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 46, § 9o, da LC n. 769/08 ou sua interpretação conforme a Constituição Federal. A apelante não atenta, contudo, para a circunstância de que o cumprimento da jornada de 20 (vinte) horas semanais ao tempo da aposentação não lhe foi imposta pela Administração, mas decorreu de opção externalizada no Termo de Retratação à Opção pelo Regime de Quarenta Horas Semanais, POR INTERESSE DO SERVIDOR, a partir de 1/8/2017, mais de três anos antes da aposentadoria (fls. 19/20 do ID 41715979). Poderia ter a recorrente optado pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais até a data da aposentação para garantir teto remuneratório mais vantajoso, o que, provavelmente, importaria no incremento de proventos de aposentadoria conforme a metodologia de cálculo veiculada na legislação agora combatida, mas já em vigor na época. Todavia, não foi essa sua conveniência. Não se diga, por outro lado, que houve violação aos princípios da contrapartida ou da proporcionalidade, tendo em vista que a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração recebida pela recorrente sob o regime de 40 (quarenta) horas semanais por cerca de dez anos (janeiro de 2007 a agosto de 2017) justificou-se também pelo caráter solidário do Regime Próprio de Previdência Social ao qual está vinculada. Nesse ponto, reporto-me às ponderações do magistrado da origem quanto aos contornos do regime previdenciário instituído pela Emenda Constitucional n. 41/03 e quanto à necessidade de manutenção de seu equilíbrio financeiro e atuarial, contidas no seguinte trecho da sentença: Da análise de todos os dispositivos mencionados, tem-se que a norma é clara em relação à base de cálculo dos proventos de aposentadoria dos agentes públicos e não permite brecha a interpretações extensivas. Ora, caso o legislador reformador constituinte tivesse a pretensão de observar na obtenção do valor dos proventos de aposentadoria do servidor os casos de variação de sua remuneração fixa, em razão de períodos trabalhados em jornadas diversas, o teria feito. Contudo, como é cediço, não o fez. Por isso, a interpretação da norma, mormente em situações que envolvam direito de natureza social, deve ser realizada de forma sistemática, o que significa que deve ser levado em conta o conjunto de leis que regem a matéria. E, assim sendo, nota-se que a intenção do legislador constituinte é de minimizar as distorções do RPPS, devido ao antigo sistema que previa a aposentadoria com proventos integrais e não preconizava a contribuição efetiva do agente público para custear a sua previdência. Com efeito, diante do cenário atual conhecido de desequilíbrio atuarial do Regime Previdenciário Próprio dos servidores públicos estatutários (RPPS), não há justificativa plausível, ante o risco social iminente e o perigo de desestabilização do Erário, para a adoção da retributividade linear ou isométrica como validade das contribuições sociais. Como explanado alhures, a Constituição Federal adotou o regime de caráter contributivo e solidário, do qual decorre que os contribuintes de hoje acabam por custear os benefícios pagos aos inativos, e terão seus benefícios custeados em parte, quando passarem à inatividade, pelos servidores que estarão em serviço ativo na época. Nesse diapasão, não há como o servidor obter, no atual sistema, uma estrita relação de proporcionalidade entre o custeio que despendeu e o benefício que receberá, porquanto o modelo do regime previdenciário brasileiro não prevê o custeio individual de cada benefício pelo respectivo segurado. Saliente-se que o col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 3.128, cujo relator para o acórdão foi o min. César Peluso, rejeitou a tese da retributividade isométrica estrita, na análise da incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadorias e de pensões de servidores públicos inativos. No julgamento, foi perfilhado o entendimento de que o dever de contribuição do servidor para o sistema não carece, obrigatoriamente, de contrapartida pecuniária, pois se trata de tributo destinado ao custeio da previdência. Como é de conhecimento da sociedade, o atual desequilíbrio financeiro e atuarial do RPPS é consequência da histórica desproporcionalidade entre fonte de custeio e benefícios concedidos aos servidores públicos ao longo de anos. Não é por outra razão, que se observa o surgimento de legislações nos últimos anos voltadas a tentar minimizar os prejuízos advindos desse modelo desproporcional que era adotado. A título de ilustração, como se sabe e como foi explanado acima, o servidor apenas passou a contribuir e, por conseguinte, efetivamente custear o seu respectivo benefício previdenciário com as alterações promovidas pela EC no 41/2003, mais precisamente com a publicação da Lei no 8.688/1993. Logo, em que pesem os argumentos da Autora, por todo o cenário jurídico e social apresentado, não há como considerar desproporcionais as legislações que colocam como limite para o valor inicial do provento de aposentadoria a última remuneração do agente público. Dessa maneira, não há qualquer ilegalidade a ser rechaçada no caso sob exame nem deve ser realizada conformação principiológica da legislação distrital ao texto constitucional, sobretudo quando se observa a previsão contida no § 2o do artigo 40 da Constituição Federal, na redação anterior à edição da Emenda Constitucional n. 103/19: § 2o Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Com a devida vênia, não se pode compactuar com a pretendida negativa de vigência à legislação previdenciária que regulamenta regime próprio de previdência social constitucionalmente instituído, mediante o afastamento da limitação imposta ao valor inicial dos proventos à remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, tão somente por resultar em maior proveito para a recorrente. Logo, deve a sentença ser mantida em todos os seus termos” (ID. 49289115). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 40, § 1o, inciso III, alínea “a”, e §§ 3o, 8o e 17, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016